Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SÉRGIO RICARDO RIBEIRO VELOSO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual postula a reforma da decisão proferida nos autos n. 0760609-19.2022.8.07.0016, que prorrogou a análise do pedido de antecipação de tutela para depois da Contestação, com fundamento na ausência de elementos que permitam aferir o quadro fático objeto dos autos. Postula em sede de antecipação da tutela recursal a concessão de tutela antecipada para, até o julgamento do mérito recursal, determinar a cessação dos descontos na sua remuneração, com fundamento na necessidade de respeito à coisa julgada administrativa e na ausência de medidas administrativas que viabilizem tais descontos. É relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Primeiramente, porque o Juízo a quo não analisou o pedido de antecipação de tutela. Ademais, os documentos que instruem o Agravo de Instrumento ainda não foram apreciados pelo Juízo do processo originário e constata-se, efetivamente, que por ocasião da apreciação do pedido liminar, aquele Juízo não possuía qualquer documento referente ao processo administrativo em questão. A par de todos esses argumentos, vê-se claramente que não se trata de medida a ser apreciado em sede de Plantão Judicial, exigindo-se instrução probatória pelo Juízo a quo. Nestes termos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito Plantonista